Tribunal: TJBA
Processo: 8001886-88.2024.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001886-88.2024.8.05.0276

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOLANDIA

Advogado(s)
:
LUIS MARCOS DOS SANTOS

APELADO: ZINEIDE DE JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

RC06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR PREVISTA NA LEI MUNICIPAL Nº 470/2007. SUPRESSÃO DA VERBA POR PORTARIA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. ATO ADMINISTRATIVO INFERIOR QUE NÃO PODE REVOGAR DIREITO INSTITUÍDO POR LEI. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA DAS NORMAS E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RESTABELECIMENTO DA GRATIFICAÇÃO E DIFERENÇAS RETROATIVAS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1 - Gratificação por Atividade Complementar instituída por lei municipal não pode ser suprimida por portaria, por se tratar de ato administrativo infralegal destituído de força normativa para revogar ou limitar direito previsto em lei formal, em respeito à hierarquia das normas e ao princípio da legalidade.

2 - A retirada unilateral de vantagem remuneratória legalmente assegurada exige prévia instauração de processo administrativo que assegure contraditório, ampla defesa e motivação adequada, sendo nulo o ato que impõe redução remuneratória sem observância do devido processo legal.

3 - Demonstrado que a servidora exercia regularmente suas funções e preenchia os requisitos legais para a percepção da gratificação, é indevida sua supressão, impondo-se o restabelecimento da verba e o pagamento das diferenças retroativas.

4 - Recurso de apelação conhecido e não provido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8001886-88.2024.8.05.0276
tendo como apelante MUNICÍPIO DE TEOLÂNDIA e apelado ZINEIDE DE JESUS DOS SANTOS

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto do Relator.